Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-17.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL CORROBORADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos contra sua ex-companheira no contexto de violência doméstica e familiar (CP, arts. 129, § 13, e 147, caput e § 1o, c/c Lei 11.340/2006, art. 5o, III).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento tácito de diligências; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (iii) determinar se está presente o dolo específico no crime de ameaça; (iv) verificar a legitimidade do Ministério Público e a possibilidade de fixação de indenização por danos morais no juízo penal; e, (v) examinar a dosimetria da pena e eventual redução do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera porque a ausência de insurgência específica em momento processual anterior impede seu conhecimento na via recursal. Preliminar rejeitada.
4. A palavra da vítima, firme, coerente e reiterada, possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e depoimento de testemunha policial, revelando autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça.
5. A conduta do réu, ao proferir ameaças de morte em contexto de agressões físicas, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça, demonstrando dolo específico e temor real da vítima.
6. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível, nos termos do art. 387, IV, do CPP, e conforme entendimento do STJ, desde que haja pedido expresso, sendo presumido o abalo decorrente de violência doméstica. A legitimidade do Ministério Público decorre de sua função institucional.
7. A redução do valor da indenização justifica para se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem prejuízo da vítima pleitear valor complementar na via cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos III e XXXV; CP, arts. 129, §13; 147, §1o; 69; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS; STJ, REsp 1.675.874/MS; STJ, Súmula no 588; TJDFT, Acórdão 2075193, 0719560-54.2024.8.07.0007, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 02/12/2025, DJe 15/12/2025